Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-46.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CAUSAR INCÊNDIO EM CASA HABITADA. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERENCIA. COVID-19. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL GRAVE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.
2. Preliminar – cerceamento de defesa – indeferida: O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira.
3. Comprovadas a autoria e materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e causar incêndio em casa habitada, em especial pela confissão espontânea do menor, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, imperioso o juízo de procedência da representação.
4. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.
5. In casu, a gravidade dos atos infracionais – análogos ao crime de homicídio por motivo fútil e ao crime de causar incêndio em casa habitada; o quadro social e pessoal do adolescente – usuário de drogas, afastamento dos estudos, falta de controle familiar sobre suas atividades; e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte da representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.